Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-45.2010.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002274-45.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DIVINO DONIZETE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 172.427.701-49 (APELADO), MARIO MONTEIRO MAGALHAES SOBRINHO - CPF: 349.365.801-04 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – ARTIGO 924, II, CPC – DÍVIDA PRINCIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) NO DESPACHO INICIAL EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

1 – Comunicado o pagamento do débito principal, em Execução de Título Extrajudicial, é admissível o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp.
1.819.875/SP.

2 – No caso, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), tem caráter de título executivo quando há satisfação do débito principal pelo devedor ao credor.

3 – O prosseguimento da execução nesta situação prestigia a celeridade processual e repele o formalismo exacerbado, princípios norteadores da nova sistemática processualista.

4 – Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002274-45.2010.8.11.0020

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DUILIO PIATO JÚNIOR
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada por Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, em desfavor de
Divino Donizete da Silva Nogueira e Mário Monteiro Magalhães Sobrino,
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Inconformado, o Recorrente aduz que é titular das verbas honorárias fixadas na ação, contudo, não tendo sido pagas, foi tolhido do direito na persecução do crédito.

Desta forma, requer a cassação da sentença, e prosseguimento da execução quanto à verba honorária.

Contrarrazões no ID. 66814451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de irresignação interposta por
DUILIO PIATO JÚNIOR
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada por Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, em desfavor de
Divino Donizete da Silva Nogueira e Mário Monteiro Magalhães Sobrino,
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Alega que ao comunicar o Juiz singular da quitação da dívida principal pelos devedores diretamente à instituição credora (SICREDI), por meio de cessão de “cotas capitais”, pleiteou o prosseguimento da ação para satisfação dos honorários advocatícios – com apresentação de planilha do
quantum debeautur –
e alteração do polo ativo.

Inobstante, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido, “
uma vez que não foi apresentado conforme determina a legislação específica”.
(ID. 66813984). Em que pese os diversos Embargos de Declaração opostos para reverter a decisão, não logrou êxito,

Observa-se que o Juiz singular ao receber a Ação de Execução por Título Extrajudicial, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, reduzindo-o em 10% (dez) por cento em caso de pronto pagamento pelos Apelados (ID. 66809573).

A execução prosseguiu sem a efetiva participação dos Apelados, em razão da não localização, e sem garantia do crédito, dada as infrutíferas tentativas de penhora.

Em que pese esta situação, sobreveio a informação pelo Apelante de que o credor teve seu crédito satisfeito, por meio da cessão de cotas de capitais que possuíam os devedores junto à instituição exequente. No entanto, os honorários arbitrados não foram satisfeitos.

Consoante exposto em linhas pretéritas, o causídico comunicou a satisfação integral do débito principal, vindicando pela extinção da execução nos termos do artigo 924, II, do CPC em relação ao credor, todavia, requereu o prosseguimento da execução em relação à verba honorária, e para tanto apresentou planilha de cálculo.

A pretensão foi indeferida sob parca justificativa que o pedido não foi apresentado conforme determina a legislação específica.

É sabido que o juiz ao indeferir o prosseguimento da ação deve fundamentar de forma precisa os dispositivos que apoiam a decisão. Outrossim, apontar os elementos mínimos de sua recusa em dar seguimento ao pedido.

Não se olvide que o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. O caput do artigo 24 do mesmo diploma prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários são títulos executivos, e em seu parágrafo primeiro possibilita que a execução da verba alimentar seja promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, após voto-vista do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp. 1.819.875/SP (DJe 19/12/2019), à luz da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, conferiu legitimidade do advogado prosseguir com execução dos honorários advocatícios nos próprios autos de execução de título extrajudicial em que a dívida foi satisfeita.
In verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

De mais a mais, exigir do advogado a propositura de ação autônoma é ir de encontro à celeridade e o afastamento do formalismo exacerbado que busca o novo Código de Processo Civil imprimir na solução dos conflitos.

Neste diapasão, c
abível, o prosseguimento da execução para o pagamento dos honorários fixados em favor do Apelante, não havendo de se falar em ausência de título hábil para tanto, porquanto os honorários foram fixados em seu favor no despacho inicial, consoante aresto do Superior Tribunal de Justiça, detém qualidade de título executivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Apelo, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento da execução da verba alimentar.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, posto que incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021